Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707644-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAN LOPES DA ROCHA IMPETRANTE: NOEMMY STEPHANIE FELIX NOGUEIRA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de WILLIAN LOPES DA ROCHA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC que, nos autos do inquérito policial n. 0710227-62.2025.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Entorpecentes do DF, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fulcro nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (ID 227673833 dos autos do processo originário). Narra a impetrante, em síntese, que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003. Sustenta que a decisão não contém fundamentação idônea, tendo em vista ter citado a gravidade em abstrato do delito. Alega que a jurisprudência, especialmente dos Tribunais Superiores, inclina-se cada vez mais no sentido de que situações de intranquilidade social, decorrentes de crimes graves e falta de confiança no sistema judiciário como um todo, não podem embasar o decreto prisional. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência. Afirma que o paciente não é criminoso de alta periculosidade, é primário, possui residência fixa e trabalho lícito como vendedor ambulante. Aduz, assim, que o paciente, em liberdade, não dizimaria a ordem pública. Acrescenta que as medidas cautelares diversas da prisão, como o recolhimento domiciliar integral (dia e noite) e a proibição de retornar ao local dos fatos, se mostram suficientes no caso. Defende o cabimento da medida liminar, considerando que o paciente acompanha sua genitora, que é portadora de câncer no útero e de pele, nas consultas médicas, e ajuda em sua higiene pessoal, nas tarefas domésticas, idas ao mercado, sendo, ainda, o provedor financeiro desta. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que a prisão preventiva do paciente seja substituída por medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Como se denota, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. No caso em apreço, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, na esteira do que restou decidido na audiência de custódia. Vale conferir os fundamentos adotados pelo MM. Juiz do NAC (ID 227673833 dos autos do inquérito policial): (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 1500 gramas de maconha e 235 gramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WILLIAN LOPES DA ROCHA, nascido em 29/10/2005, filho de MARIA LOPES D A ROCHA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Vale pontuar, primeiramente, que, ao contrário do que defende a impetrante, a decisão impugnada está devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, apresentando motivação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva. Destarte, o Juiz das Garantias apontou diversos documentos existentes nos autos que demonstram a materialidade e os indícios de autoria, tendo mencionado, ainda, a prisão em flagrante do paciente e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, inclusive de natureza deletéria, a indicar o risco concreto de reiteração delitiva. De fato, a materialidade do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, está caracterizada, como se afere, especialmente, do auto de prisão em flagrante (ID 227494345); da ocorrência policial (ID 227494357); do auto de apresentação e apreensão (ID 227494354); do laudo de perícia criminal – exame preliminar (ID 227494359); e do relatório final de conclusão do inquérito policial (ID 227494361). Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados. Nesse particular, confiram-se os depoimentos prestados pelo condutor do flagrante e testemunha (ID 227494357 – p. 4): VERSÃO DE LEONARDO MARINHO PIMENTA DA SILVA - COMUNICANTE , CONDUTOR FLAGRANTE, É policial militar. Durante patrulhamento tático, as equipes de PATAMO ALFA foram contactadas pelas equipes de inteligência do Tático do 20 BPM/PMGO e do BPchoque/PMGO a despeito de uma denúncia anônima de traficância de drogas na R.A de Santa Maria/DF. Com riqueza de detalhes, a denúncia se tratava de um indivíduo de nome WILLIAM LOPES DA ROCHA, RG: 23.019.828-74, residente na QR 310 que realizava tráfico de drogas na região. Diligências preliminares corroboram com as informações repassadas. Durante diligências na região, a equipe avistou o indivíduo na QR 310, Conj C, Lt 02, cs 3 em frente à casa e ao avistar a equipe, adentrou correndo a residência pelo portão que estava entreaberto. Foi possível realizar a abordagem na sala de estar, contudo WILLIAM teve resistência ao qual foi necessário o uso progressivo da força para contê-lo e ser possível o algemamento. No quarto da residência se encontrava a LETÍCIA MEIRA LOPES, CPF: 027.973.661-40. Na sala de estar estavam uma caixa com duas porções grandes de substância análoga com cocaína e mais 14 pequenas porções fracionadas. Uma sacola com 28 porções fracionadas de substância análoga a maconha e 47 de Skank. 14 munições cal. 38. SPL. No guarda-roupa, enrolado em um edredom, estavam porções três grandes porções de substância análoga a maconha. Além de um caderno com anotações de contabilidade, R$ 25,00 reais em espécie, papelotes de plástico e papel filme. Quando questionado, realmente se tratava do indivíduo WILLIAM, ele informou que a droga era sua, que estava utilizando para traficância. Sua namorada LETÍCIA, disse que sabia da existência da droga em sua residência, porém informou que nada era dela. Diante da situação flagrancial, foi dada voz de prisão ao WILLIAM, foi conduzido algemado à 20 DP para tomada das providências cabíveis aos fatos. VERSÃO DE CHARLLES MYLLER SANTANA MACHADO - TESTEMUNHA, Afirma que é policial militar e confirma as declarações prestadas pelo condutor. Afirma que as equipes de PATAMO ALFA foram contactadas pelas equipes de inteligência do Tático do 20 BPM/PMGO e do BPchoque/PMGO a despeito de uma denúncia anônima de traficância de drogas na R.A de Santa Maria/DF. Com riqueza de detalhes, a denúncia se tratava de um indivíduo de nome WILLIAM LOPES DA ROCHA, RG: 23.019.828-74, residente na QR 310 que realizava tráfico de drogas na região. Diligências preliminares corroboram com as informações repassadas. Durante diligências na região, a equipe avistou o indivíduo na QR 310, Conj C, Lt 02, cs 3 em frente à casa e ao avistar a equipe, adentrou correndo a residência pelo portão que estava entreaberto. Foi possível realizar a abordagem na sala de estar, contudo WILLIAM teve resistência ao qual foi necessário o uso progressivo da força para contê-lo e ser possível o algemamento. No quarto da residência se encontrava a LETÍCIA MEIRA LOPES, CPF: 027.973.661-40. Na sala de estar estavam uma caixa com duas porções grandes de substância análoga com cocaína e mais 14 pequenas porções fracionadas. Uma sacola com 28 porções fracionadas de substância análoga a maconha e 47 de Skank. 14 munições cal. 38. SPL. No guarda-roupa, enrolado em um edredom, estavam porções três grandes porções de substância análoga a maconha. Além de um caderno com anotações de contabilidade, R$ 25,00 reais em espécie, papelotes de plástico e papel filme. Quando questionado, realmente se tratava do indivíduo WILLIAM, ele informou que a droga era sua, que estava utilizando para traficância. Sua namorada LETÍCIA, disse que sabia da existência da droga em sua residência, porém informou que nada era dela. Diante da situação flagrancial, foi dada voz de prisão ao WILLIAM, foi conduzido algemado à 20 DP para tomada das providências cabíveis aos fatos. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta da conduta em razão da natureza e grande quantidade de droga apreendida; da apreensão de apetrechos utilizados para a mercancia dos entorpecentes (2 balanças de precisão, 1 caderno de anotações e 1 rolo de plástico insulfilme); e da apreensão de 14 munições intactas calibre 38 (ID 227494354 – autos de origem). Conforme exame preliminar de substância (ID 227494359) foram apreendidas 76 porções de maconha e skank, com massa líquida de 1.500g; e 14 porções de cocaína, com massa líquida de 235,94g. Note-se que, além da expressiva quantidade de entorpecentes, a droga conhecida como cocaína é de grande nocividade à saúde física e mental dos usuários, e possui alto potencial de causar dependência. Impende realçar, também, que o paciente, na data dos fatos, havia atingido a maioridade há pouco mais de um ano (nascido em 29/10/2005 – ID 227494351), e foi preso em flagrante com a referida quantidade de entorpecentes, com apetrechos utilizados para a mercancia da droga e munições, o que evidencia situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para que o paciente se afaste da seara criminosa. Quanto às condições pessoais do agente, como primariedade, endereço fixo e trabalho lícito, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Outrossim, a manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Portanto, mesmo que eventual a pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. Por fim, descabida a análise das alegações referentes à dependência física e financeira da genitora do paciente em relação a ele, porquanto não apreciadas pela autoridade impetrada, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Some-se a isto o fato de que a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora